Tribunal: TJMT
Processo: 1014186-62.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014186-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO VIEIRA BORGES MALHEIROS - CPF: 047.977.021-25 (AGRAVADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL- CONCESSÃO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO – ALMEJADA REFORMA DO
DECISUM
– IMPOSSIBILIDADE – ART. 126, § 1º, II, DA LEI Nº. 7.210/84 QUE FOI DEVIDAMENTE OBSERVADO – RESPEITO AO LIMITE MÁXIMO DA CARGA HORÁRIA DIÁRIA PERMITIDA –
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Admite-se como prova idônea para demonstrar a atividade laboral para fins de remição da pena em face de serem dotados de fé pública, os atestados de trabalho devidamente assinados e colacionados aos autos, contendo a quantidade de horas e dias de labor prestados pelo reeducando. Da mesma forma o atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento carcerário com o mesmo objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal
interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão em que se reconheceu em favor do reeducando
Bruno Eduardo Vieira Borges Malheiros
, a
remição de 21 dias
da sua pena, em razão do exercício de
64 dias de trabalho
, nos períodos de outubro a dezembro de 2020 (Id. 135763651)

Requer a
reforma
do
decisum
, para
indeferir o pedido de concessão da remição
pelo trabalho (Id. 135763650).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
(Id. 135763654).

Decisão
mantida
em sede de
Juízo de retratação
(Id. 135763656).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
provimento
do recurso, sem sumariar os respectivos termos
(Id. 135811152).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
se insurge contra a decisão proferida no Processo Executivo de Pena nº. 2000808-61.2020.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, em que se declarou a remição pelo trabalho, de 21 dias da pena do reeducando
Bruno Eduardo Vieira Borges Malheiros
.

Extrai-se dos autos que o agravado trabalhou:
a)
12 dias no período de outubro/2020;
b)
25 dias em novembro/2020;
c)
27 dias em dezembro/2020. Para a remição de 21 dias da pena do agravado, o magistrado
a quo
somou a totalidade desses dias de atividade laboradas (64 dias) e dividiu-as por 3.

Note-se que, ele procedeu dessa forma, considerando a redação do art. 126, § 1º, II, da Lei nº. 7.210/84, que prevê a remição de um dia da pena para cada 12 horas de estudo,
in verbis
:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (...)
; ”

O agravante sustenta que o Juiz de primeiro grau não examinou os dias efetivamente laborados, tampouco a carga diária realizada, uma vez que não foram colacionados nos autos as folhas de frequência do reeducando, a fim de averiguar
quantos dias e qual a carga horária diária efetivamente laborada pelo agravado
.

Em que pesem as alegações ministeriais, verifica-se que a razão
não
assiste ao
Parquet
, pois, os atestados de atividade laboral encontram-se devidamente colacionado à Id.135763660 à fl. 27- outubro/2020; fl.28- novembro/2020; fl.29- dezembro/2020, especificando a
carga horária diária e dias
de estudo exercida pelo agravado, de modo, que não se pode considerar tal circunstância em desfavor dele.

Registre-se que, o art. 126, § 1º, II, Lei nº. 7.210/84 estabelece que a cada 3 dias trabalhados, o reeducando terá direito a 1 dia de remição da sua pena, sendo
uma jornada não inferior a 6 horas e não superior a 8 horas.
In casu,
essa jornada encontra-se devidamente computada nas folhas juntadas pelo estabelecimento prisional.

Além disso,
o agravante quando alega que os atestados de trabalho assinados pelos responsáveis pelos setores de educação e trabalho, além do diretor do estabelecimento prisional não são suficientes para a comprovação da carga horária do trabalho realizado pelo agravado não merece prosperar, tendo em vista que os referidos documentos informam a quantidade de dias e horas laborados e estudados, conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1º, da Lei das Execuções Penais, não sendo necessário, portanto, o relato pormenorizado das atividades desempenhadas e as respectivas folhas de ponto/frequência.

Não obstante, ainda o atestado fornecido pelo diretor do Centro de Ressocialização, é documento dotado de fé-pública e goza da presunção relativa de veracidade, que somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), não sendo a realidade dos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...)
O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional.

Além disso, os atestados de trabalho e estudo assinados pelo diretor do estabelecimento prisional juntamente com outros profissionais, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho e de horas/aula estudados, são documentos idôneos para comprovar suas atividades laboral e educacional para fins de remição.

Recurso desprovido.(N.U 1009229-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Por todo o exposto, em
dissonância
do parecer
ministerial,
nego

provimento
ao
Agravo em Execução

Penal
interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022